Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730171-87.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de JOSE SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada por descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 10/07/2023 e o paciente submetido a audiência de custódia que atestou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão. Alega o impetrante, em síntese, que as violações à zona de exclusão verificadas pela monitoração eletrônica foram acidentais, decorrente de deslocamentos cotidianos do paciente; que a prisão preventiva é desproporcional diante dos crimes a ele imputados em denúncia (ameaças e desobediência de decisão de protetivas) e que o paciente é pai de três filhos que dependem de sua assistência material. Requer, então, a revogação liminar prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. A prisão preventiva do paciente foi decretada diante de situação de descumprimento da medida protetiva de aproximação com a vítima, atestada por relatórios de monitoração eletrônica. A alegação de que as violações à zona de exclusão foram acidentais e decorrentes de deslocamento cotidiano do paciente, inclusive para trabalho não foram suficientemente esclarecidas, já que há informações nos autos, conforme apontado pelo Ministério Público na origem, de que o ofensor se posicionava em locais de rota da vítima, tendo inclusive sido visto por uma de suas familiares parado em ponto de ônibus utilizado por ela para buscar e levar o filho na escola. A cautelar extrema, portanto, foi decretada como ultima ratio para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, conforme previsto no art. 313, III, do CPP. Também não prospera a alegação de desproporcionalidade da cautelar máxima diante do regime eventual de pena a ser cumprido no caso de condenação, uma vez que na hipótese a custódia antecipada foi decretada para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, tanto que o paciente foi denunciado por esse crime. A decretação da prisão preventiva, destarte, foi necessária, no caso, diante do comprovado insucesso das medidas protetivas de urgência na contenção do ímpeto do agressor, encontrando respaldo no art. 313, III, do CPP c/c art. 20 da Lei 11.340/06. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio idôneo de comunicação. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator